Tribunal: CARF
Processo: 10980.725007/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10980.725007/2018-32
ACÓRDÃO
3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. RETORNO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO
CONEXO. CUMPRIMENTO INTEGRAL.
Verificado o atendimento integral das determinações contidas no acórdão
que converteu o julgamento em diligência, com reprocessamento do
pedido de ressarcimento em conformidade com as premissas técnicas e
jurídicas fixadas em processo-matriz de idêntico objeto, considera-se
cumprida a diligência e definitivo o resultado apurado.
SALDO CREDOR INEXISTENTE.
Confirmado, após o reprocessamento técnico, saldo final negativo de IPI,
inexistindo crédito líquido e certo passível de ressarcimento ou
compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
015.228, de 14 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10980.725008/2018-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725007/2018-32
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PER. TRIMESTRE ABRANGIDO POR AUTUAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO.
Se não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido
em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do
direito creditório pretendido que se encontra sob litígio.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou seus argumentos e alegou
que a decisão de primeira instância configurava indevido cerceamento de direito, uma vez que o
simples sobrestamento do pedido, sem apreciação de mérito, violaria o princípio da duração
razoável do processo administrativo.
Requereu o provimento do recurso e o reconhecimento do crédito, ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para reavaliação dos valores
creditáveis.
A 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, ao examinar o recurso, deliberou
pela conversão do julgamento em diligência, determinando o sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo do processo no 11624.720043/2017-41, diante da relação direta de
dependência entre ambos.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725007/2018-32
3
A contribuinte foi intimada a se manifestar acerca do parecer decorrente do pedido
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, oportunidade em que afirmou que o resultado
negativo decorreu da aplicação de critérios fiscais já impugnados em outros processos, reiterando
que o crédito seria legítimo e deveria ser reconhecido após o julgamento do processo matriz.
Requereu, assim, o prosseguimento do pedido de ressarcimento.
A unidade da Receita Federal, por sua vez, informou o cumprimento integral da
diligência e ratificou as conclusões do parecer técnico, encaminhando os autos ao CARF para
apreciação final.
Dessa forma, o presente processo retorna ao colegiado para reexame após a
execução da diligência determinada, com os elementos técnicos e contábeis atualizados, que
concluiu pelo saldo final negativo, mantendo, portanto, a inexistência de crédito passível de
ressarcimento ou compensação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.

I – Contextualização e vinculação processual O presente processo decorre de
retorno de diligência relativa ao Auto de Infração no 10880.935844/2017-15,
lavrado em face da contribuinte Ambev S.A. para exigência de contribuições ao
PIS e à COFINS, em razão de glosas de créditos supostamente indevidos.
Conforme se extrai dos autos, o processo mantém relação de conexão e
dependência material com o processo no 11624.720043/2017-41, que tratou de
matéria idêntica — o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre bens e serviços
empregados na fabricação e comercialização de bebidas.
O processo-matriz foi decidido pelo Acórdão no 3302-007.496, posteriormente
revisto pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-014.433),
ambos aplicáveis a este feito, conforme o art. 45 do RICARF/2024, que impõe
observância à jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho e dos Tribunais
Superiores.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725007/2018-32
4

II – Fundamentação do Acórdão no 3302-007.496 (processo matriz)O acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção firmou
entendimento técnico e jurídico sobre o conceito de insumo e o alcance da não-
cumulatividade das contribuições, nos seguintes termos:
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e da
relevância, considerados tanto o processo produtivo quanto a atividade
econômica desenvolvida pela contribuinte.
Não se exige que o bem ou serviço se incorpore fisicamente ao produto final,
bastando que sua utilização seja imprescindível à consecução da atividade-fim ou
à obtenção do resultado econômico esperado.” Naquele julgamento, reconheceu-
se o direito ao crédito sobre insumos diretos e indiretos — como reagentes de
controle de qualidade, detergentes industriais e embalagens secundárias — desde
que demonstrado o nexo de indispensabilidade com a atividade industrial.
Por outro lado, manteve-se a glosa sobre despesas administrativas, materiais de
propaganda e ações promocionais, por ausência de vinculação direta ao processo
produtivo.

III – Revisão pela Câmara Superior (Acórdão no 9303-014.433)O Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional foi parcialmente provido pela 3a Turma da CSRF,
que preservou o critério de essencialidade, mas delimitou as hipóteses de
creditamento quanto à efetiva tributação incidente sobre os insumos.
O acórdão superior registrou expressamente que:
“Não há direito ao crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de insumos cuja
alíquota de IPI seja zero, ou cuja operação esteja isenta ou não tributada, pois
nessas hipóteses inexiste ônus econômico a ser compensado.”(Acórdão no 9303-
014.433, CSRF, 3a Turma, sessão de 29.08.2023)Além disso, reafirmou que apenas
os insumos submetidos à tributação efetiva em etapas anteriores podem gerar
crédito, vedando o aproveitamento de créditos sobre operações imunes, isentas
ou com alíquota zero.
Com isso, manteve o provimento parcial do recurso do contribuinte,
reconhecendo o direito apenas aos créditos correspondentes a insumos essenciais
e efetivamente tributados.

III-A – Cumprimento da diligência e efeitos no presente julgamento O processo
retorna a este colegiado em razão da diligência fiscal determinada no julgamento
anterior, destinada a verificar:
•se os lançamentos de crédito observavam os parâmetros firmados nos Acórdãos
no 3302-007.496 e no 9303-014.433;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725007/2018-32
5
•a efetiva incidência de tributos nas etapas de aquisição dos insumos; e •a
adequação dos valores declarados e dos documentos comprobatórios ao
entendimento jurisprudencial consolidado.
Conforme relatório fiscal acostado, a autoridade diligente concluiu que, após o
recálculo dos créditos, o saldo apurado permaneceu negativo, indicando
inexistência de crédito líquido a ressarcir ou compensar.
É importante frisar que o resultado quantitativo da diligência não altera o mérito
jurídico da controvérsia, uma vez que a discussão central diz respeito à aplicação
uniforme do entendimento jurídico consolidado.
O art. 63, § 2o, do RICARF/2024 dispõe que a diligência tem caráter integrativo e
visa complementar a instrução do processo, sem reabrir a discussão de mérito já
decidida.
Assim, a diligência cumpriu seu papel de ajuste técnico e confirmatório, sem
afastar a vinculação aos fundamentos jurídicos já estabelecidos pelo colegiado
superior.

IV – Aplicação dos entendimentos paradigmáticos ao caso concreto Com base nas
informações do retorno da diligência e nos parâmetros fixados pelos acórdãos
paradigmáticos, a análise deve ser feita por grupos de despesas:

1. Insumos de produção (reagentes, aditivos, materiais de limpeza industrial e
lubrificantes):
O entendimento consolidado reconhece o direito ao crédito apenas quando tais
itens se mostrem indispensáveis ao processo produtivo e tenham sido tributados
em etapa anterior.
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou a existência de insumos com
alíquota zero e isentos, razão pela qual se mantêm as glosas correspondentes, em
conformidade com o acórdão 9303-014.433.

2. Serviços de transporte e armazenagem:
Conforme o acórdão 3302-007.496, esses serviços são considerados essenciais
quando relacionados à movimentação interna de insumos e produtos
semiacabados, mas não quando vinculados à distribuição comercial ou entrega ao
consumidor final.
O exame fiscal confirmou a ocorrência de ambos os tipos de despesas, devendo
permanecer apenas os créditos referentes ao transporte interno.

3. Embalagens secundárias:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.231 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725007/2018-32
6
O crédito é devido apenas sobre aquelas que têm função de acondicionamento ou
preservação do produto final, excluindo-se as de natureza promocional, conforme
já reconhecido no acórdão matriz.
Esses parâmetros foram observados no relatório de diligência, e sua aplicação
prática resultou na inexistência de crédito líquido a favor da contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que o mérito jurídico da controvérsia foi resolvido de forma
definitiva pelos acórdãos paradigmas, cabendo apenas a adequação aritmética
dos valores apurados.

Dispositivo Por todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente
à alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020
e (ii) conceder os créditos referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos
da empresa VALFILM, por atenderem a todos os requisitos previstos no parágrafo
20 da Nota SEI PGFN no 18/2020.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para (i) aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020 e (ii) conceder os créditos
referentes às aquisições de filmes plásticos adquiridos da empresa VALFILM, por atenderem a
todos os requisitos previstos no parágrafo 20 da Nota SEI PGFN no 18/2020.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 862
DF CARF MF
Original